Tribunal: STF
Processo: HC 199432
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. LAUDO PERICIAL. ALEGADA NULIDADE. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.